Tribunal: TJPA
Processo: 0826945-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826945-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ODINANDRO GARCIA CUNHA, ORIVANDRO GARCIA CUNHA, OLESSANDRO GARCIA CUNHA

AGRAVADO: ORIVALDO JUSTINO DE SOUSA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE GENITOR IDOSO. NECESSIDADE ALIMENTAR. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. ALEGADO ABANDONO MATERIAL E AFETIVO PRETÉRITO. PERICULUM IN MORA INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos que fixou alimentos provisórios em favor de genitor idoso no valor correspondente a 50% do salário-mínimo para cada um dos três filhos demandados, totalizando 1,5 salário-mínimo mensal. Os agravantes requerem a suspensão e a reforma da decisão, ao argumento de ausência de prova concreta da necessidade alimentar, abandono material e afetivo pretérito por parte do agravado, existência de outros filhos não incluídos na lide e ocorrência de periculum in mora inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a condição de pessoa idosa, aliada aos elementos iniciais dos autos, autoriza a manutenção de alimentos provisórios em cognição sumária; (ii) estabelecer se o alegado abandono material e afetivo pretérito do genitor afasta, desde logo, o dever alimentar dos filhos; (iii) determinar se a existência de outros filhos não incluídos na demanda exclui ou relativiza a obrigação alimentar dos agravantes; e (iv) verificar se o valor arbitrado e a irrepetibilidade da verba alimentar caracterizam periculum in mora inverso apto a justificar a suspensão da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em sede de alimentos provisórios, a cognição é sumária e exige apenas elementos iniciais suficientes para evidenciar a plausibilidade da obrigação alimentar e a urgência da tutela, sem necessidade de demonstração probatória exauriente.

4.

A condição de pessoa idosa do agravado constitui circunstância juridicamente relevante para a aferição da necessidade alimentar, à luz da proteção especial conferida pela Constituição Federal, pelo Código Civil e pelo Estatuto do Idoso.

5.

O valor fixado na origem, correspondente a 50% do salário-mínimo para cada um dos três filhos, não se revela, em análise perfunctória, excessivo ou desarrazoado, por se destinar à garantia da subsistência mínima do alimentando.

6.

Os agravantes não apresentam documentação idônea e suficiente para demonstrar incapacidade contributiva apta a infirmar, de plano, o juízo provisório estabelecido pelo magistrado de origem.

7.

O alegado abandono material e afetivo pretérito do genitor não afasta, por si só, a obrigação alimentar em sede de tutela provisória, sobretudo quando a controvérsia ainda depende de instrução probatória e a prestação se destina à preservação do mínimo existencial de pessoa idosa.

8.

A obrigação alimentar entre ascendentes e descendentes decorre do princípio da solidariedade familiar e se vincula à dignidade da pessoa humana e à proteção da vida digna, o que impede a supressão liminar de meios de subsistência com fundamento exclusivo em fatos pretéritos ainda não comprovados de forma exauriente.

9.

A existência de outros filhos não exclui o dever jurídico dos agravantes de prestar alimentos, pois a eventual divisibilidade do encargo ou ampliação do polo passivo pode ser reavaliada no curso da instrução, sem prejuízo da manutenção da tutela provisória.

10.

Não se configura periculum in mora inverso, porque o risco de dano grave ou de difícil reparação recai com maior intensidade sobre o agravado, cuja subsistência imediata depende da verba alimentar fixada, especialmente quando o valor arbitrado não se mostra desproporcional.

11.

A eventual revisão do montante pode ser apreciada oportunamente pelo juízo competente, caso sobrevenham elementos probatórios mais consistentes acerca do binômio necessidade-possibilidade, sem que isso autorize a desconstituição da tutela provisória neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação e a manutenção de alimentos provisórios em favor de genitor idoso prescindem de prova exauriente da necessidade, bastando, em cognição sumária, elementos iniciais que evidenciem a plausibilidade da obrigação alimentar e a urgência da tutela.

2.

O alegado abandono material e afetivo pretérito do ascendente não afasta, por si só, em sede de tutela provisória, a obrigação alimentar dos descendentes quando a controvérsia ainda depende de dilação probatória e a verba se destina à preservação do mínimo existencial.

3.

A existência de outros filhos não exclui a responsabilidade alimentar dos descendentes já demandados, podendo a divisibilidade do encargo ser reavaliada no curso da instrução.

4.

Não há periculum in mora inverso quando a suspensão dos alimentos provisórios compromete a subsistência imediata de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 3º, I, 6º, 229 e 230; CPC, art. 1.019, I; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.698; Estatuto do Idoso, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0018541-65.2020.8.16.0000, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, 4ª Câmara Cível, j. 16.07.2020; TJMG, AI nº 1.0000.20.571362-1/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, j. 08.02.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5002111-60.2023.8.13.0313, Rel. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 12.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
OLESSANDRO GARCIA CUNHA, ORIVANDRO GARCIA CUNHA e ODINANDRO GARCIA CUNHA

contra decisão proferida nos autos da
Ação de Alimentos nº 0802443-51.2025.8.14.0032
, na qual foram fixados
alimentos provisórios
em favor de
ORIVALDO JUSTINO DE SOUSA CUNHA
, no importe de
50% do salário-mínimo para cada um dos três filhos
, totalizando
1,5 salário-mínimo mensal
.

Na
petição

recursal de

ID n. 32211125
, os agravantes sustentaram, em síntese, a ausência de comprovação da necessidade alimentar, a ocorrência de abandono material e afetivo pretérito por parte do agravado, a existência de outros filhos não incluídos na lide e a presença de periculum in mora inverso, requerendo a suspensão da decisão e, ao final, a sua reforma.

Por meio da
decisão de

ID n. 32736980
, o Relator
conheceu do recurso
, mas
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, por entender ausentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, assentando que a obrigação alimentar encontra respaldo na relação de parentesco e na proteção jurídica conferida ao idoso em situação de vulnerabilidade.

Na sequência, conforme
certidão de

ID n. 34480089
, foi certificado o
decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões
ao agravo de instrumento. Posteriormente, na
manifestação de

ID n. 34527895
, o
Ministério Público do Estado do Pará
consignou não vislumbrar interesse público primário ou relevância social aptos a justificar sua intervenção no feito, razão pela qual deixou de se manifestar sobre o mérito recursal e requereu dispensa de intimação quanto aos atos futuros, ressalvada eventual situação superveniente.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No
Agravo de Instrumento de ID n. 32211125
, as causas de pedir recursais podem ser didaticamente enumeradas da seguinte forma:
(1)
a alegada
ausência de prova concreta da necessidade alimentar
do agravado, com fundamento nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, sustentando-se que a condição de idoso, por si só, não autoriza a fixação de alimentos provisórios;
(2)
a invocação de
abandono material e afetivo pretérito
por parte do genitor, argumento utilizado para afastar ou relativizar o dever de solidariedade familiar;
(3)
a alegação de
existência de outros filhos
do agravado que não foram incluídos na demanda originária, com apontada violação ao art. 1.698 do Código Civil; e
(4)
a tese de ocorrência de
periculum in mora inverso
, sob o argumento de que a manutenção dos alimentos provisórios imporia aos agravantes ônus grave, em razão da irrepetibilidade da verba, do valor arbitrado e do risco de prisão civil em caso de inadimplemento.

O recurso
não
merece provimento.

Em sede de alimentos provisórios, a cognição é necessariamente sumária, bastando, para sua manutenção, a presença de elementos iniciais aptos a evidenciar a plausibilidade da obrigação alimentar e a urgência da tutela postulada, sem exigência de exauriente demonstração probatória.

Nesse contexto, a condição de pessoa idosa do agravado constitui circunstância juridicamente relevante para a aferição da necessidade alimentar, sobretudo quando examinada à luz da proteção especial conferida pela Constituição Federal, pelo Código Civil e pelo Estatuto do Idoso.

Ademais, o
quantum
fixado na origem — correspondente a 50% do salário-mínimo para cada um dos três filhos, totalizando 1,5 salário-mínimo — não se revela, em análise perfunctória, excessivo ou desarrazoado, notadamente por se tratar de verba voltada à garantia da subsistência mínima do alimentando.

De outro lado, os agravantes não trouxeram aos autos documentação idônea e suficiente a demonstrar, de forma inequívoca, incapacidade contributiva apta a infirmar, desde logo, o juízo provisório estabelecido pelo magistrado singular, razão pela qual subsiste, por ora, a presunção de adequação da medida deferida.

Também não prospera a tese de que o alegado abandono material e afetivo pretérito do genitor teria o condão de afastar, por si só, a obrigação alimentar discutida nos autos.

Embora tal circunstância possa, em determinadas hipóteses, constituir elemento relevante para o exame aprofundado da dinâmica familiar, sua invocação, em sede de tutela provisória e sem dilação probatória exauriente, não autoriza a supressão imediata de prestação alimentar destinada à preservação do mínimo existencial de pessoa idosa.

A obrigação alimentar entre ascendentes e descendentes encontra fundamento no princípio da solidariedade familiar e se conecta diretamente aos postulados da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida digna, de modo que não se mostra juridicamente adequado negar, em juízo preliminar, meios de subsistência ao alimentando com fundamento exclusivo em alegados fatos pretéritos ainda sujeitos à instrução.

Pela mesma razão, a existência de outros filhos não descaracteriza, em si, o dever jurídico dos agravantes de prestar alimentos, porquanto a eventual divisibilidade do encargo ou ampliação do polo passivo da obrigação não exclui a responsabilidade dos descendentes já demandados, constituindo matéria passível de reavaliação no curso da instrução, sem prejuízo da manutenção da tutela provisória já deferida.

Por fim, igualmente não se verifica o alegado
periculum in mora
inverso em desfavor dos recorrentes. Ao revés, consoante já assentado na decisão de ID n. 32736980, a situação de urgência milita, neste momento processual, em favor do agravado, uma vez que a suspensão da decisão recorrida importaria na imediata retirada de verba de natureza existencial, destinada a assegurar a manutenção material de pessoa idosa em condição de vulnerabilidade.

Em hipóteses tais, o risco de dano grave ou de difícil reparação incide com maior intensidade sobre o alimentando, cuja subsistência não pode aguardar o desfecho final da demanda, sobretudo quando os valores arbitrados em primeiro grau não se mostram desproporcionais nem dissociados dos parâmetros da razoabilidade.

Eventual revisão do montante, caso sobrevenham elementos probatórios mais consistentes acerca do binômio necessidade-possibilidade, poderá ser oportunamente apreciada pelo juízo competente, sem que isso justifique, no presente momento, a desconstituição da tutela fixada.

Corroborando o entendimento sustentado ao longo do arrazoado acima, conferir a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE
DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE OS FILHOS PROMOVESSEM CONJUNTAMENTE, O ACOLHIMENTO DE SEU GENITOR EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. DEVER DA FAMÍLIA EM AMPARAR SEUS IDOSOS. ARTIGO 230 DA CFR/1988.

A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS É RECÍPROCA ENTRE PAIS E FILHOS. DA MESMA FORMA QUE É DEVER DOS PAIS AMPARAR OS FILHOS, QUANDO NECESSITADOS, É DEVER DOS FILHOS CUIDAR DOS PAIS, QUANDO ESTES JÁ NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES PARA, COM SUAS PRÓPRIAS FORÇAS, GARANTIR SEU SUSTENTO. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0018541-65.2020 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 16.07.2020) (TJ-PR - AI: 00185416520208160000 PR 0018541-65.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 16/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2020) (Grifei).

Agravo de instrumento - Fixação de alimentos provisórios - Genitora idosa e interditada - Despesas e necessidades médicas comprovadas - Proventos insuficientes para sustento - Relação de parentesco - Dever de reciprocidade entre pais e filhos - Princípio da dignidade humana - Tutela diferenciada da pessoa idosa - Recurso ao qual se dá parcial provimento. 1.
O instituto jurídico dos alimentos decorre de valores humanitários e dos princípios da solidariedade e dignidade humana, e destina-se àqueles que não podem arcar com a sua própria subsistência
. 2.
O dever de reciprocidade do sustento entre pais e filhos, consagrado pela Constituição da República e pelo Código Civil, coaduna com a tutela diferenciada disposta pelo Estatuto do Idoso
. 3.
Os menores de idade, sem condições de prover o próprio sustento, são em tudo equiparáveis aos idosos
. 4.
Ausente a prova da impossibilidade dos alimentantes em prover o sustento da alimentada e comprovada a incapacidade desta, deve ser fixada a obrigação alimentícia provisória
. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.20 .571362-1/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 3ª VARA DE FAMÍLIA - AGRAVANTE (S): M.M.O. - AGRAVADO (A)(S): E.O.X., J.O.X., R.O.X., S.O.X. (TJ-MG - AI: 10000205713621001 MG, Relator.: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS -ALIMENTOS PLEITEADOS POR GENITORA IDOSA EM FACE DOS FILHOS MAIORES DE IDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os alimentos familiares são prestações voltadas à satisfação das necessidades pessoais daquele que não é capaz de provê-las pelo próprio trabalho, constituindo um instituto de feição civil-constitucional (art. 6º da CR/88; arts. 1.694/1.710 do CC/02), cujos fundamentos são de pacificação das relações sociais, tutelar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR/88), manutenção do patrimônio mínimo e solidariedade social (art. 3º, I, da CR/88)
. 2.
Os filhos maiores de idade têm o dever de amparar os pais, inclusive com o pagamento de alimentos, conforme expressamente disposto no art. 229 do CR/88 e art. 1.696 do CC/02
. 3.
A obrigação alimentar em favor de pessoa idosa é solidária (art. 12 do Estatuto do Idoso), podendo a pretensão de satisfação dos alimentos ser deduzida contra um, alguns ou todos os filhos
. 4. Dar parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - Apelação Cível: 50021116020238130313, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/09/2024) (Grifei).

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada e, por conseguinte, a negativa de provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação acima exposta.

Comunique-se

ao Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 05/05/2026